Tribunal: TJSP
Processo: 2047685-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de cana-de-açúcar cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença. Rejeição à impugnação.
Matéria debatida que não se enquadra nas hipóteses elencadas no artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil. Tentativa de instaurar novo debate sobre questões já resolvidas por decisão judicial transitada em julgado.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de cana-de-açúcar cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença. Rejeição à impugnação.
Matéria debatida que não se enquadra nas hipóteses elencadas no artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil. Tentativa de instaurar novo debate sobre questões já resolvidas por decisão judicial transitada em julgado. Inadmissibilidade.
Alterações de políticas econômicas e crise financeira que não podem ser tidas como caso fortuito ou força maior, pois representam risco da própria atividade empresarial exercida pelas executadas.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047685-71.2020.8.26.0000 - cs
Registro: 2020.0000536583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047685-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que são agravantes
AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A e AGROPECUÁRIA TERRAS
NOVAS S/A, são agravados ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA e LUCI
MASSARIOLI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047685-71.2020.8.26.0000 - cs
VOTO No 36.543
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2047685-71.2020.8.26.0000
COMARCA: NHANDEARA
AGVTES: AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A E
AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A
AGVDOS:
ORLANDO
ALVES
DE
OLIVEIRA
E
LUCI
MASSARIOLI DE OLIVEIRA
JUIZ(A): RENATO DOS SANTOS
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato de
compra e venda de cana-de-açúcar cumulada com cobrança em
fase de cumprimento de sentença. Rejeição à impugnação.
Matéria debatida que não se enquadra nas hipóteses elencadas
no artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil. Tentativa de
instaurar novo debate sobre questões já resolvidas por decisão
judicial transitada em julgado. Inadmissibilidade.
Alterações de políticas econômicas e crise financeira que não
podem ser tidas como caso fortuito ou força maior, pois
representam risco da própria atividade empresarial exercida
pelas executadas.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Açucareira Virgolino de Oliveira S/A e Agropecuária Terras
Novas S/A em ação de rescisão de contrato de compra e venda de cana-de-
açúcar cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
proposta em face destas por Orlando Alves de Oliveira e Luci Massarioli
de Oliveira, contra a respeitável decisão reproduzida a fls. 131 (fls. 89 dos
autos principais), pela qual rejeitada a impugnação.
Inconformadas,
agravam
as
executadas pela reforma da decisão. Aduzem, em síntese, que a inexecução
parcial da obrigação adveio de fatos alheios às vontades das partes. Alegam
que o fato imprevisível e inevitável tem força liberatória, ficando o devedor
exonerado do quanto pactuado, nos termos do artigo 393 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047685-71.2020.8.26.0000 - cs
Aduzem que o setor sucroalcooleiro enfrentou grave crise, que afetou o
preço dos produtos, especialmente o etanol, fato notório e constantemente
noticiado na mídia nacional. Buscam, diante disso, a revisão da obrigação
encartada no negócio jurídico entabulado entre as partes, visando recompor
o equilíbrio contratual.
Recurso regularmente processado,
sem o pleiteado efeito suspensivo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de rescisão de
contrato de compra e venda de cana-de-açúcar cumulada com cobrança,
em fase de cumprimento de sentença, na qual rejeitada a impugnação
apresentada pelas executadas.
Insistem as agravantes ser necessária
a revisão do pacto celebrado entre as partes, a fim de restabelecer o
equilíbrio contratual, uma vez que o setor sucroalcooleiro teria sofrido
forte impacto com a alteração de políticas econômicas. Pugnam estarmos
diante de situação de caso fortuito ou força maior, que desobriga as partes
do cumprimento da obrigação na forma originalmente avençada.
Pois bem.
Inicialmente, importante ressaltar que
o inadimplemento é incontroverso e que os valores exigidos pelos ora
agravados datam de 2014.
No mais, é preciso salientar o
disposto no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil, que delimita as
questões que podem ser suscitadas na impugnação ao cumprimento de
sentença, evitando a instauração de nova demanda para rediscutir as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047685-71.2020.8.26.0000 - cs
matérias já discutidas na fase de conhecimento:
Art. 525. (...)
§ 1o Na impugnação, o executado poderá
alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase
de conhecimento, o processo correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou
inexigibilidade da obrigação;
IV - penhora incorreta ou avaliação
errônea;
V - excesso de execução ou cumulação
indevida de execuções;
VI - incompetência absoluta ou relativa
do juízo da execução;
VII - qualquer causa modificativa ou
extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição, desde que supervenientes à sentença.
O alegado pelas agravantes, por
certo, não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas, indicando,
como muito bem observado pelo i. magistrado prolator da decisão, a
intenção de rediscutir matérias já enfrentadas na fase de conhecimento e
resolvidas por decisão judicial transitada em julgado.
No entanto, ainda que assim não
fosse, as mudanças no cenário das políticas de preços do setor e crises
econômicas não podem ser tidas como caso fortuito ou força maior, não
sendo eventos imprevisíveis, pelo contrário, são situações corriqueiras que
as requeridas, como empresas experientes no ramo deveriam estar melhor
preparadas para enfrentarem, integrando o próprio risco da atividade.
Desta forma, o fato de não estarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047685-71.2020.8.26.0000 - cs
em condições financeiras de arcarem com seus débitos não configura
situação excepcional e não é motivo extraordinário ou imprevisível,
considerando-se a volatilidade da economia brasileira, reiterando-se que os
riscos são inerentes à própria atividade empresarial exercida pelas
agravantes.
Nesse sentido, em caso semelhante,
também envolvendo as agravantes: “Agravo de Instrumento. Fase
de cumprimento de sentença. Rejeição da Impugnação deduzida
pelas agravantes. Irresignação
Inadmissibilidade - A
arguição de ocorrência de fato imprevisível superveniente,
não colhe êxito. De fato, não podendo passar sem observação
que dificuldades financeiras em país há anos tumultuado
economicamente, como é o caso do Brasil, não se constitui
evento imprevisível. Logo, inadmissível a invocação de
ocorrência de caso fortuito com base em tal argumento.
Ademais, tendo as partes formalizado acordo em abril de
2018, presume-se que as executadas, ora agravantes, ao
deliberarem transacionar, certamente levaram em conta a
"crise do setor sucroalcooleiro", que já era notória
naquela ocasião. Destarte, a alegação de imprevisibilidade
e superveniência de fato, apto a legitimar o descumprimento
de
acordo
homologado
judicialmente
não
tem
fomento
jurídico. Com efeito, há que se aplicar à hipótese, o
dispositivo contido no art. 508, do CPC, que trata da
eficácia preclusiva da coisa julgada. Realmente, a norma
consubstanciada no art. 508, do CPC, impossibilita a
instauração de nova demanda para rediscutir a transação
homologada por sentença já transitada em julgado, mesmo que
com fundamento em novas alegações, pois, o instituto da
coisa julgada material absorve, como já assentado em
iterativa jurisprudência, "tanto as questões que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047685-71.2020.8.26.0000 - cs
discutidas como as que poderiam ser, mas não o foram". Ora,
o agravamento da crise econômica, fato que poderia ensejar
dificuldade para cumprimento do quanto acordado, podia ter
sido discutido, quando da celebração do acordo, posto que
perfeitamente
presumível.
Caso
não
tenha
sido,
as
agravantes não podem, a essa altura suscitar discussão a
respeito. Excesso de Execução que não foi comprovado.
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2053472-18.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Neto
Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento:
09/10/2019; Data de Registro: 09/10/2019).
Conclusivamente, as razões recursais
não são aptas a infirmar a solução conferida pela respeitável decisão
recorrida, que deve ser mantida na esteira de seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator